Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-25.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-25.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE, LEONEL DA SILVA BANDEIRA

APELADO: JUSCICLEIDE SANTOS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA, IZABELA RIOS LEITE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. COBRANÇA IRREGULAR DE CONSUMO. SALTO INJUSTIFICADO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FORMAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA CONSUMIDORA. NÃO PROVIMENTO AO APELO DA EMBASA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação movida por consumidora em face da EMBASA, para determinar o refaturamento da conta de água de julho de 2021 pela média dos 12 meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A EMBASA alegou a regularidade da cobrança e a legalidade da suspensão por inadimplemento, pleiteando a exclusão ou redução da indenização. A autora, por sua vez, requereu a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela EMBASA ao emitir fatura com consumo anormal; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água em razão de débito impugnado é legítima; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a relação jurídica entre fornecedora de serviço público essencial e destinatária final, o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, a inversão do ônus da prova e os princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor.

A fatura de julho de 2021 apresenta consumo de 32 m3, valor excessivamente superior à média histórica da unidade, que oscilava entre zero e valores irrisórios, evidenciando falha na prestação do serviço e vício na medição ou no processamento dos dados, nos termos do art. 14 do CDC.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do consumo faturado, limitando-se a alegações genéricas sem suporte técnico, motivo pelo qual é legítimo o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores.

A suspensão do fornecimento de água, fundada em débito contestado, configura abuso, pois a interrupção de serviço essencial só é admissível diante de débito atual, certo, líquido e exigível, conforme interpretação do art. 40 da Lei nº 11.445/2007 e jurisprudência do STJ.

Não há comprovação de notificação prévia válida à consumidora, o que agrava a ilicitude da suspensão, ferindo os arts. 22 e 39, V, do CDC e o art. 40, §2º, da Lei nº 11.445/2007.

O corte indevido do serviço essencial enseja dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ, ante a lesão à dignidade do consumidor e os transtornos causados pela privação de necessidades básicas.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente frente à gravidade da conduta da ré e à essencialidade do serviço interrompido, razão pela qual deve ser majorada para R$10.000,00, a fim de garantir a função compensatória e pedagógica da medida.
Diante do parcial provimento do recurso da autora e do desprovimento do recurso da ré, os honorários advocatícios devem ser majorados em 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EMBASA não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo de água significativamente superior à média histórica impõe à concessionária o ônus de provar a regularidade da medição, sob pena de refaturamento pela média dos meses anteriores.

A suspensão do fornecimento de água com base em débito contestado e pretérito configura prática abusiva e ilícita, ensejando dano moral presumido.

A interrupção indevida de serviço público essencial justifica a majoração do valor da indenização por danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 14, 22 e 39, V; Lei nº 11.445/2007, arts. 40, V e §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.694.437/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2017; TJ-BA, Apelação nº 8000543-78.2017.8.05.0219, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 02.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8046646-16.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 02.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000180-25.2023.8.05.0076
, em que figura como apelante e apelado,
JUSCICLEIDE SANTOS CONCEICAO
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2